Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
E M E N T A

PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas dos artigos 129, §1o, I e 147 do CP, postulando condenação nos termos da denúncia.

2 - Levando-se em consideração os elementos probantes, em especial os depoimentos prestados em juízo, não há como aferir quem teria provocado inicialmente a briga.

3 - Ressalto que a condenação penal exige provas cabais da materialidade e autoria do crime, não devendo se embasar em elementos inconsistentes ou dúbios, sob pena de se condenar uma pessoa inocente. No caso em debate, não há como aferir quem foi o responsável pelo início da briga que culminou em agressões mútuas. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.

4 - Apelação não provida.